Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE EMBARQUE. AVISO PRÉVIO. PERDA DO VOO. CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA ÁREA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em indenização por dano material e moral, por suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. Em síntese, alega o autor/recorrente que contratou voo, trecho Brasília – Guarulhos, para o dia 31/03/2022, às 07h30, o qual, entretanto, foi antecipado unilateralmente e sem aviso prévio, motivo pelo qual não pôde embarcar, sendo compelido a adquirir novos bilhetes aéreos, o que caracterizaria falha do fornecedor, merecedora de indenização por danos materiais e morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Como é do conhecimento, é cediça a necessidade de apresentação para embarque com antecedência mínima estipulada pelas normas das companhias de aviação, considerando a logística operacional demandada para o transporte aéreo de passageiros, aliás, nesse sentido dispõe a Resolução 400, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) – art. 18. Por sua vez, a recorrida exige a realização de check-in online ou presencial em até uma hora antes do voo (ID 46631181 – p. 5/6).
6. Na espécie, ao exame do caderno processual, verifica-se que a ré/recorrida informou, em 09/02/2022, a alteração do horário do voo contratado (antecipação de 55 minutos), conforme ID 46631197, ou seja, com mais de 1 mês de antecedência, tempo hábil a se reorganizar, inclusive para rescindir o negócio jurídico. Ademais, o autor/recorrente não logrou comprovar o seu horário de comparecimento para check-in ou embarque. Dessa maneira, à míngua de impugnação própria quanto ao conteúdo do documento de remarcação, erige a culpa exclusiva do autor/recorrente pela perda do voo contratado, afastando a responsabilidade da recorrida, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a qual agiu em exercício regular de direito ao inviabilizar o embarque, desincumbindo-se, outrossim, de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica (ID 46631205 e 47009925). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.